Tribunal: TJPA
Processo: 0804205-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804205-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEGILDETE SALES LACERDA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0804205-77.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEGILDETE SALES LACERDA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES OAB-PA 16.834-A

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE TERRENO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS ÚTEIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA. CONSUMIDOR HIPOSSUICIENTE. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Em síntese, consiste a Exordial em Recurso de Agravo de Instrumento, onde se pleiteia a revogação de decisão liminar que determinou a restituição de posse de terreno adquirido pela Agravante, condicionando a indenização da possível benfeitoria, consistente em construção de casa, à apresentação de documentos que comprovem que a construção respeita os parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança.

2 - Ao menos em sede de análise perfunctória, não é condizente com as proteções contratuais garantidas no Direito Consumeristas, exigir documentos de difícil acesso, como condição a indenização das benfeitorias úteis realizadas pelo consumidor e decretar a restituição da posse sem condições mínimas de dignidade ao consumidor.

3 – Recurso conhecido e provido. Unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária â€“ Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela executada, ora agravante, determinou, em favor do exequente/agravado, a reintegração de posse do imóvel objeto da execução.

Na origem, tratam os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de DEGILDETE SALES LACERDA.

Em apertada síntese, a parte executada, ora Agravante, reivindica direito de retenção por supostas benfeitorias realizada no terreno contratado, objeto da reintegração de posse, consistente em uma casa, cujo valor a Agravante afirma ser de R$ 60.000,00, requerendo, assim, a revogação da decisão liminar de reintegração de posse concedida em sede de Ação de Cumprimento de Sentença, até que lhe seja restituído o valor da edificação, em forma de indenização por benfeitorias úteis.

Em sede de decisão liminar, o Juiz primevo proferiu decisão interlocutória acolhendo o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora/Agravada, determinando a imediata reintegração da posse do imóvel.

Quanto as indenizações das benfeitorias construídas no terreno contratado, consistente na edificação de uma casa, o Juiz primevo condicionou a análise do pagamento à juntada de documentos que comprovem que a construção respeita os parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, onde alegou, ipsis litteris,
que magistrada de primeiro grau erroneamente concedeu novamente a reintegração de posse em favor da empresa Agravada, mesmo a Agravante estando habitando atualmente o bem com a sua família, sem ter para onde ir,
sem nada ter recebido a título de indenização pela casa construída no lote, sem nada ter recebido a título de devolução das parcelas pagas, e ainda por cima, determinou a magistrada de origem que a Agravante colacione aos autos uma série de documentos impossíveis de serem produzidos, dado o exíguo prazo concedido, bem como diante da sua comprovada hipossuficiência, documentos estes que jamais foram solicitados quando ela começou a construir a sua casa nos idos de 2012
(ID 3034206 - Pág. 10).

Em sede de decisão liminar do presente Agravo foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 3081171 - Pág. 2).

Apresentação de Contrarrazões (ID 3284503).

É o relatório

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento, e passo a julgá-lo.

Em síntese, consiste a Exordial em Recurso de Agravo de Instrumento, onde se pleiteia a revogação de decisão liminar que determinou a restituição de posse de terreno adquirido pela Agravante, condicionando a indenização por edificação no terreno, à apresentação de documentos que comprovem que a construção respeita os parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança.

A Agravante requer a revogação da liminar, sob alegação de que habita no bem com sua família e que nada recebeu pela construção da casa no terreno contratado, objeto do litígio.

Alega ainda, que os documentos exigidos pelo magistrado, no sentido de comprovar que a construção obedece aos parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança, são impossíveis de conseguir no exíguo prazo estabelecido, além de sua hipossuficiência para conseguir documentos de origem técnica tão difíceis.

Pois bem, segue a lista de documentos exigidos pela Magistrada como condição para condenar a Exequente à indenização do imóvel construído pela Exequenda.

·

Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, contendo os seguintes itens: • Situação; • Implantação com níveis;

·

Plantas baixas e de cobertura; • Cortes e elevações; • Detalhes.

·

Memorial descritivo;

·

Laudo Técnico de avaliação dos imóveis (onde o profissional deve avaliar a qualidade e segurança de todos os elementos construtivos)

·

Alvará de construção e habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas;

·

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos da Resolução nº 1.050/2013-CONFEA (“ART Fora de Época” - código 105 do CREA), com os códigos 98 para o nível de atividade e para a Atividade Profissional os códigos 331 e 65 (Projeto Arquitetônico e Laudo, respectivamente);

·

Certidão negativa de tributos/multas sobre o imóvel.

A matéria atinente a restituição por edificações no terreno contratado é regida pelo art. 34 da Lei 6.766 /79 que prevê o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente.

Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário. (Art. 34 da Lei 6.766 /79).

Em harmonia com o preceito legal retro citado, a presente demanda recebe a proteção do Direito Consumerista, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Condição que garante ao consumidor os benefícios consequentes de sua hipossuficiência técnica e econômica diante do fornecedor do produto, no caso a imobiliária exequente, ora Agravada.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. ADIMPLEMENTO. SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS. No caso concreto, resta demonstrado que o demandado deu causa a resolução contratual, diante do incumprimento da obrigação relativa ao preço do imóvel. Pagamentos que não configuram adimplemento substancial, capaz de obstar a resolução do contrato. Possível a indenização do muro de alvenaria erguido sobre o terreno, vez que não é possível o levantamento. (TJ-RS - AC: 70042060202 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 21/03/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2012).

Assim, ao menos em sede de análise perfunctória, não é condizente com as proteções contratuais garantidas no Direito Consumerista, exigir documentos de difícil acesso, como condição à indenização das benfeitorias úteis realizadas pelo consumidor e decretar a restituição da posse, sem condições mínimas de dignidade ao consumidor.

Ademais, a extensa série de documentos impostos pela instância de origem como condicionantes ao pagamento da indenização parece impor uma situação de extrema dificuldade à agravante, isso porque, a eventual impossibilidade de esta conseguir fornecer todos eles poderiam levar a uma inaceitável situação enriquecimento seu causa do agravado.

ISTO POSTO
, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para revogar a decisão liminar de reintegração de posse, em favor da Agravante.

Confirmo a Decisão liminar em sede deste Agravo de concessão da gratuidade da justiça ao Agravante.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024